Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA.
A falta de emenda à inicial, a fim de trazer planilha atualizada do débito, contemplando as parcelas devidas e os encargos moratórios incidentes, bem como para apresentar comprovante da efetiva disponibilização do crédito executado, apesar da oportunidade concedida, justifica o seu indeferimento.